Tribunal: CARF
Processo: 10280.721053/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721053/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ESCRITURA
PÚBLICA
DECLARATÓRIA.
Escritura pública declaratória firmada apenas pelo contribuinte não se
confunde com a escritura pública a que se referia o art. 1.124-A da Lei n°
5.869, de 1973.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
O recorrente é responsável pelas informações prestadas em suas declarações e
pela guarda da documentação empregada em sua elaboração, sendo irrelevante
o fato de o contador contratado para a elaboração da declaração não lhe ter
restituído a documentação. A mera alegação de as declarações terem sido
acompanhadas de comprovantes das deduções não prova as despesas, uma vez
que o contador ao transmitir as declarações não as instrui com tais documentos.
IRPF . PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721053/2010-01
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721053/2010-01

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102/111) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 86/98) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 56/65), no valor
total de R$ 54.102,57, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2006 e 2007, por omissão de rendimentos decorrente de decisão da Justiça Federal
(75%), dedução indevida de despesas médicas (75%), dedução indevida de pensão judicial
(75%), dedução indevida com instrução (75%) e dedução indevida de previdência privada/FAPI
(75%). O lançamento foi cientificado em 05/06/2010 (e-fls. 70). O Relatório de Encerramento da
Ação Fiscal consta das e-fls. 68/69.
Na impugnação (e-fls. 74/82), em síntese, se alegou:
(a) Documentação em poder do profissional contratado para elaborar a declaração
e documentação apresentada.
(b) Previdência Privada.
(c) Despesas Médicas.
(d) Pensão Judicial.
(e) Despesas com Instrução.
(f) Gratificação especial de localidade.
(g) Ausência de má-fé, dolo ou fraude. Multas e juros excessivos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 86/98):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DECLARAÇÃO ANUAL INEXATA.
Mantido como omissão o valor de rendimento perfeitamente identificado, como tal
entendido aquele em que são conhecidos a fonte pagadora e o beneficiário, e cuja
omissão está comprovada nos autos.
DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721053/2010-01

Admite-se a dedução dos valores correspondentes aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte a empresas domiciliadas no país destinados a cobertura de despesas
médicas, odontológicas e de hospitalização a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, devidamente
comprovados através de recibos firmados e pessoalmente reconhecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser
deduzida a importância paga a titulo de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimento de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1°, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes
até o limite anual individual.
CONTRIBUIÇÃO Ã PREVIDÉNCLA PRIVADA.
São dedutíveis as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas
no Brasil, desde que o ônus tenha sido do próprio contribuinte.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFICIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
O Acórdão foi cientificado em 10/04/2012 (e-fls. 99/101) e o recurso voluntário
(e-fls. 102/111) interposto em 08/05/2012 (e-fls. 102), em síntese, alegando:
(a) Documentação em poder do profissional contratado para elaborar a declaração
e documentação apresentada. Toda a documentação já foi apresentada para o
profissional que elaborou as declarações. Por isso, o recorrente não possui
integralmente os mesmos, necessitando de prazo para as comprovações
solicitadas. Ademais, toda a documentação solicitada pela Receita Federal foi
apresentada.
(b) Previdência Privada. A documentação está em poder do contador responsável
pelas declarações e a instituição financeira não apresentou resposta, logo as
comprovações serão apresentadas no curso do presente processo.
(c) Despesas Médicas. Os contracheques a acompanhar as declarações provam
descontos efetuados em face do PAS do TRE do Pará.
(d) Pensão Judicial. Declaração expressa em cartório deve ter o mesmo efeito de
pensão determinada pela Justiça, ainda mais como o advento da Lei n°
11.441, de 2007.
(e) Despesas com Instrução. Os comprovantes de despesas com instrução já foram
anexados quando da apresentação das respectivas declarações de imposto de
renda, inexistindo razão para a glosa.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721053/2010-01

(f) Gratificação especial de localidade. O pagamento de R$ 3.529,60 pelo TRE se
caracteriza por se tratar de verba indenizatória, gratificação especial de
localidade.
(g) Ausência de má-fé, dolo ou fraude. Multas e juros excessivos. Não há má-fé,
uma vez que profissional da área de contabilidade foi contratado para a
elaboração das declarações, sendo responsável pela análise dos comprovantes
entregues e pelas informações prestadas ao fisco. Inexistindo dolo ou fraude,
as multas são excessivas, devendo ser reduzida por ter montante
desproporcional (jurisprudência). Logo, multa e juros devem ser minorados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/04/2012 (e-fls. 99/101), o recurso
interposto em 08/05/2012 (e-fls. 102) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Documentação em poder do profissional contratado para elaborar a declaração e
documentação apresentada. O recorrente é responsável pelas informações prestadas em suas
declarações e pela guarda da documentação empregada em sua elaboração, sendo irrelevante o
fato de o contador contratado para a elaboração da declaração não lhe ter restituído a
documentação (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o; e Lei n° 5.172, de 1966, arts.
113, § 2o, 115 e 136). A Receita Federal não exige a apresentação de documentação para a
transmissão da declaração. Uma vez intimado pela fiscalização, cabia ao recorrente apresentar a
documentação lastreadora de suas declarações. O Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (e-
fls. 68/69) atesta a não apresentação de toda a documentação solicitada, transcrevo (e-fls. 69):
1- referente a Contribuição para previdência oficial foi aceita esta dedução pois consta
das DIRFs dos anos calendários acima;
2- Contribuição à Previdência Privada c FAPI o contribuinte não comprovou, pedindo
mais tempo para obter essa informação, sendo que o mesmo foi intimado para
apresentar este documento em 12/03/2010 e até a presente data 09/06/2010, não foi nos
enviado nada, quase 60 (sessenta) dias, então glosamos esta dedução nos anos
calendários acima;
3- Dependentes- apresentou certidões de nascimento dos seus três filhos, sendo assim
aceitamos esta dedução;
4- Despesas Médicas- o contribuinte alega que as mesmas são descontadas diretamente
de seus vencimentos, mas não apresentou nenhum comprovante, e em suas DRFs não
constam valores correspondentes a essas deduções, glosamos essas deduções;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721053/2010-01

5- Pensão alimentícia judicial- a pessoa física apresentou Escritura Pública Declaratória
do Cartório Kós Miranda datada de 11/05/2010, ora o nome já está dizendo pensão
alimentícia judicial, ou seja declarada pela Justiça, sendo assim glosamos também essas
deduções;
6- Despesas com instrução- o contribuinte alega que esses comprovantes estão
escorados conforme docs.05 a 26, sendo que somente apresentou comprovante de seu
dependente, Jefferson Almeida Silva, conforme documentos em anexo, sendo assim
consideramos apenas como dedução referente a instrução os valores de RS 2.373,84
(dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), para o Ano
Calendário de 2006 e RS 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais c sessenta e
seis centavos), para o Ano Calendário de 2007.
No Ano Calendário de 2006 o contribuinte em epígrafe, omitiu Rendimento decorrente
de Decisão da Justiça Federal no valor de R$ 3.529,60 (três mil, quinhentos e vinte e
nove reais e sessenta centavos) e imposto retido na fonte no valor de RS 105,88 (cento e
cinco reais e oitenta c oito centavos), então fizemos o lançamento referente este fato
como. Omissão de Rendimentos.
Impugnação e recurso voluntário não foram instruídos com documentos tendentes
a infirmar as constatações da fiscalização.
Previdência Privada. A alegação de estar a diligenciar no sentido de obter
comprovação dos gastos com previdência privada não tem o condão de afastar o lançamento.
Despesas Médicas. A mera alegação de as declarações terem sido acompanhadas
de contracheques a comprovar as despesas médicas não prova tais despesas, eis que os
contracheques deveriam ter sido carreados aos autos, uma vez que o contador ao transmitir as
declarações não as instrui com tais contracheques (Decreto-Lei no 352, de 1968, art. 4o).
Pensão Judicial. A escritura pública declaratória firmada apenas pelo autuado em
11/05/2010 não tem o condão de justificar a dedução de pensão alimentícia em relação aos anos-
calendário de 2006 e 2007, em face do disposto no art. 4°, II, da Lei n° 9.250, de 1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Destaque-se que a escritura a escritura pública declaratória de e-fls. 48/49,
firmada apenas pelo recorrente, não se confunde com a escritura pública a que se referia o art.
1.124-A da Lei n° 5.869, de 1973, além disso ao tempo dos fatos vigia a redação original do art.
4°, II, da Lei n° 9.250, de 1995.
Despesas com Instrução. A mera alegação de as declarações terem sido
acompanhadas de comprovantes com despesas de instrução não prova tais despesas, eis que os
tais comprovantes deveriam ter sido carreados aos autos, uma vez que o contador ao transmitir as
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721053/2010-01

declarações não as instrui com esses comprovantes (Decreto-Lei no 352, de 1968, art. 4o). Os
documentos apresentados para a fiscalização (e-fls. 26/47) já foram considerados como
comprovação das deduções com instrução do dependente Jefferson Almeida Silva (e-fls. 69).
Gratificação especial de localidade. O recorrente não fez prova de o valor de R$
3.529,60 se referir a verba indenizatória, tendo constado como rendimento tributável da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 54).
Ausência de má-fé, dolo ou fraude. Multas e juros excessivos. Em face da
legislação invocada no Auto de Infração, não há excesso no lançamento do imposto, da multa de
ofício básica e dos juros, sendo irrelevante a configuração ou não de má-fé, dolo ou fraude
(CTN, art. 136). Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar o regramento em
tela sob o fundamento de ofensa a princípios ou regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 02), inexistindo jurisprudência vinculante.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital